Tribunal: STF
Processo: ARE 1578746
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Paraná, cuja ementa segue transcrita: 



    Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 5º; XXXVI, da Constituição Federal e dos artigos 3º; e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019 a possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição até a data de entrada em vigor da Emenda. (doc. 50). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°; XXXVI, da da mesma Carta e dos arts. 3° e 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.508.285 RG/RS (Tema 1.329), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019: 



    Tema 1329: Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Em 19/3/2025, o Ministro Alexandre de Moraes decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do processo paradigma. Por oportuno, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.108/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1.285.177-RG - REL. MIN. PRESIDENTE. ACOLHIMENTO. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.285.177-RG (REL. MIN. PRESIDENTE, Tema 1.108), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito as decisões e acórdãos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferidos nestes autos e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde o julgamento do TEMA 1.108 da repercussão geral (ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgRED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE N. 1.285.177-RG (TEMA 1.108). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, SEREM ANULADAS AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RE 1.284.632 AgR-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/12/2020).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do RE 1.508.285 RG/RS (Tema 1.329 da sistemática da Repercussão Geral), em observância ao art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator